Tribunal: TJMT
Processo: 1043549-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043549-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), MAURILIO BORGES - CPF: 035.638.188-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150 MG. DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE PROGRESSIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. REGISTRO NA ANVISA. RISCO À SAÚDE. MORA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, prescrito para tratamento de doença pulmonar fibrosante progressiva.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RS) para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, e se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e foi prescrito por profissional habilitado que acompanha o paciente, com justificativa clínica detalhada e individualizada quanto à sua imprescindibilidade, diante da ineficácia das terapias disponíveis no SUS.

4. O parecer técnico do NATJUS, embora desfavorável, reconhece a ausência de terapias substitutivas eficazes no SUS, bem como a indicação do medicamento para a patologia apresentada, reforçando a excepcionalidade do caso.

5. A parte agravante demonstrou hipossuficiência financeira e formulou pedido administrativo negado de forma genérica, configurando mora administrativa e suprindo o requisito da tentativa prévia.

6. A urgência decorrente do risco de agravamento irreversível da doença, somada à verossimilhança das alegações e à probabilidade do direito invocado, autoriza a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

7. Preenchidos os critérios do Tema 6 da Repercussão Geral e reafirmados no Tema 1234, justifica-se a intervenção judicial para o fornecimento do medicamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quando presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6, inclusive a inexistência de substituto terapêutico eficaz, a comprovação da imprescindibilidade por prescrição médica fundamentada, o registro sanitário na ANVISA, a hipossuficiência do paciente e a negativa administrativa imotivada.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019 (Tema 6); STF, RE 1366240, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23.6.2023 (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
Maurilio Borges
contra decisão interlocutória proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1110814-82.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg.

A decisão agravada indeferiu a tutela requerida ao fundamento de que o medicamento não se encontra incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, houve parecer técnico desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, bem como não restaram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, buscando a reforma da decisão interlocutória.

Aduz que é portador de doença pulmonar grave, progressiva e potencialmente fatal, cujo tratamento indicado consiste no uso contínuo do medicamento Nintedanibe 150 mg, prescrito por médico especialista, com a finalidade de retardar a progressão da enfermidade.

Assevera que a negativa administrativa do fornecimento do medicamento, fundada exclusivamente na ausência de incorporação do fármaco ao SUS, não pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada, especialmente diante do risco de agravamento irreversível do quadro clínico.

Argumenta que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, é respaldado por evidências científicas e recomendado por diretrizes médicas, sendo inadequadas as alternativas terapêuticas apontadas pelo parecer técnico, por se tratarem de medidas paliativas ou extremas, como o transplante pulmonar.

Ressalta que não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento e que a demora na prestação jurisdicional pode ocasionar danos irreparáveis.

Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo para determinar o imediato fornecimento do medicamento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando o fornecimento contínuo do fármaco ou, subsidiariamente, o bloqueio judicial do valor necessário ao tratamento.

A antecipação de tutela foi concedida (Id. 334603891).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o medicamento requerido não está incorporado às políticas públicas de saúde, possui parecer desfavorável da CONITEC, existem alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e não foram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234, pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, entendendo que, no caso concreto, a decisão interlocutória merece revisão, diante das particularidades da situação clínica do agravante e da necessidade de reavaliação do preenchimento dos requisitos exigidos para o fornecimento excepcional do medicamento não incorporado ao SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão judicial do medicamento Nintedanibe 150 mg, ainda não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), à luz dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RS), com reafirmação no Tema 1234, bem como da verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência.

No caso concreto, o agravante é portador de
doença pulmonar fibrosante progressiva
, grave e potencialmente fatal, conforme demonstrado por meio de
laudo médico circunstanciado emitido por especialista
, o qual atesta a
imprescindibilidade clínica do uso do medicamento Nintedanibe 150 mg
, diante da
ineficácia dos tratamentos ofertados pela rede pública
. Ressalte-se que a prescrição médica detalhada, individualizada e emitida por profissional que acompanha o paciente é elemento idôneo para aferir a necessidade do tratamento, conforme orientação consolidada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Supremo Tribunal Federal.

O medicamento em questão possui
registro sanitário na ANVISA
, preenchendo, assim, o requisito sanitário estabelecido pelo STF. Quanto à
incapacidade financeira
, o agravante demonstrou de forma suficiente a hipossuficiência para arcar com os custos elevados do tratamento, havendo nos autos declaração expressa de pobreza e ausência de prova inequívoca em sentido contrário apresentada pelo Estado.

Importa salientar que a
mera ausência de incorporação do medicamento ao SUS
, bem como a existência de
parecer técnico desfavorável do NATJUS
,
não podem prevalecer sobre a prescrição médica específica e fundamentada
, sobretudo diante da urgência do quadro clínico e do risco de agravamento irreversível à saúde do agravante.

Além disso, o próprio parecer técnico do NATJUS reconhece expressamente que: (i) houve pedido administrativo para o fornecimento do medicamento, o qual foi negado sob o fundamento exclusivo de ausência de disponibilização no SUS; e que (ii) o Nintedanibe possui registro sanitário na ANVISA, com indicação em bula para a patologia apresentada pelo agravante. O parecer também aponta que as
alternativas atualmente disponibilizadas pelo SUS
consistem em
medidas
exclusivamente paliativas
, como antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia e fisioterapia respiratória, além do transplante pulmonar. São ainda mencionadas condutas auxiliares, como vacinação contra influenza e pneumonia, e reabilitação pulmonar. Tais intervenções, embora úteis no manejo da condição,
não atuam diretamente na contenção da progressão da doença
, como o faz o medicamento prescrito. Essa constatação reforça a
ausência de substituto terapêutico eficaz
, e evidencia a
excepcionalidade clínica da situação
, nos moldes exigidos pelo STF no julgamento do Tema 6.

Ademais, restou comprovado nos autos que o paciente
formulou pedido administrativo
, o qual resultou em negativa genérica e não fundamentada, o que configura
mora administrativa
, suprindo o requisito de tentativa prévia exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se, por fim, que conforme entendimento reiterado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, a
presença de risco à vida ou à integridade física do paciente
, associada à
verossimilhança das alegações e à probabilidade do direito invocado
, autoriza a concessão da
tutela provisória de urgência
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, como forma de efetivar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados nos arts. 6º, 196 e 1º, III, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
dou provimento ao recurso interposto
, para reformar a decisão agravada e determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg ao agravante, conforme prescrição médica, mediante apresentação de laudo médico atualizado semestral, atestando a evolução clínica e a manutenção da necessidade terapêutica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026